Tribunal: TJES
Processo: 5009704-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Não há omissão a ser sanada, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, adotando entendimento contrário aos interesses da embargante.

2
.
Não há vícios por omissão
“
quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ, DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, SILVIO GERALDO MALTA CRUZ, IVSON MALTA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

contra v. acórdão (id 10530628) que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ele e deu parcial provimento.

Em suas razões recursais (id. 11038250), a parte embargante sustenta que o acórdão ora embargado padeceu de omissão ao reconhecer os documentos apresentados como suficientes para comprovar a natureza de bem de família do imóvel penhorado, sem, contudo, enfrentar de forma fundamentada os argumentos por ela deduzidos.

Argumenta, ainda, que tais documentos consistem em faturas antigas, que não demonstram o uso atual do imóvel como residência permanente, estão em nome do cônjuge e não do executado, e sequer possuem comprovantes de pagamento anexados, podendo, assim, refletir apenas o consumo em imóvel alugado ou desocupado.

Contrarrazões no id. 11593869.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009704-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: EMILSON MALTA CRUZ, DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, SILVIO GERALDO MALTA CRUZ, IVSON MALTA CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra v. acórdão (id 10530628) que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ele e deu parcial provimento.

Em suas razões recursais (id. 11038250), a parte embargante sustenta que o acórdão ora embargado padeceu de omissão ao reconhecer os documentos apresentados como suficientes para comprovar a natureza de bem de família do imóvel penhorado, sem, contudo, enfrentar de forma fundamentada os argumentos por ela deduzidos.

Argumenta, ainda, que tais documentos consistem em faturas antigas, que não demonstram o uso atual do imóvel como residência permanente, estão em nome do cônjuge e não do executado, e sequer possuem comprovantes de pagamento anexados, podendo, assim, refletir apenas o consumo em imóvel alugado ou desocupado.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expresso no r. acórdão o entendimento pela caracterização do bem de família. Veja-se:

Fixadas essas premissas,
verifico ao contrário do que afirmou o agravante, vez que o agravado demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da juntada de documentos como, contas de energia e boletos de condomínio (id. 14579192/ 14579198 – fls. 163 à 189)
. Argumenta
o agravante que competia ao agravado ter juntado certidão negativa de cartórios de RGI de toda a Grande Vitória. Vejo, contudo, que tal providência não encontra respaldo legal e se revela desnecessária no presente caso, pois o conjunto dos demais documentos são suficientes para a formação do convencimento no sentido da qualidade de bem de família do imóvel penhorado.
Nesse sentido também entendeu o d. Juízo de origem na r. decisão ora impugnada. Vejamos, em suas palavras: “Conforme entendimento do c.STJ, para comprovação de que o bem em questão é amparado pela proteção concedida pela Lei 8.009/90, “não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade [...], bastando a prova de que é utilizado como residência pela família. Além disso, é igualmente assente que tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora”. (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016). Verifico que no caso em apreço o requerido demonstrou que reside no imóvel o qual se via a penhora, o que foi feito, sobretudo, por meio da aferição de uma série de documentos.” (id. 9108117) Por fim, merece destaque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que “Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021).

Além disso, saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.